Tribunal: STF
Processo: HC 215342
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura, apropriação indébita, receptação, falsidade, extorsão e estelionato. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 161.151, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura, apropriação indébita, receptação, falsidade, extorsão e estelionato. Em 18.01.2021, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.151, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui residência fixa e ocupação lícita. Ressalta que, “embora a organização criminosa ao qual se imputa a participação do paciente responda por uma vasta gama de delitos, o paciente somente responde pelos delitos contidos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, art. 168 e art. 171, ambos do Código Penal e considerando a pena mínima de cada delito, sequer ficaria em regime fechado”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. O STF já decidiu que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal (RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Na hipótese de que se trata, tal como assentado nas informações prestadas pelo Tribunal estadual:



    “Foi decretada a prisão preventiva do paciente, após o requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, do Estado de Minas Gerais, no dia 18/01/2021, nos autos da intitulada ‘Operação Gança’, para garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal, por supostamente integrar uma agremiação criminosa voltada à prática reiterada dos crimes de usura, estelionato, apropriação indébita, extorsão, falsidade documental, lavagem de capitais, etc (...).



    Por fim, existem contundentes indícios de que houve o ‘deflagramento’ de informações a cerca da deflagração da primeira fase da intitulada ‘Operação Gança’, o que possibilitou os integrantes da agremiação criminosa a prática de atos de obstrução de justiça e de embaraço das investigações envolvendo organização criminosa, o que potencializa a necessidade da medida cautelar extrema, como forma de se garantir uma escorreita instrução processual”.



14. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



15. No caso, tal como afirmou a autoridade impetrada, “verifica-se justificada delonga na instrução criminal, em decorrência da complexidade do feito, composto por 33 (trinta e três) réus, representados por diversos patronos. Ademais, o d. juízo tem dado impulso ao processo, com designação de audiência de continuação para o dia 1º/4/2022 (fl. 3576), estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que denote a desídia do aparelho judiciário na condução do feito”.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator